Tribunal: TJPA
Processo: 0016680-59.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016680-59.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PENA-BASE FIXADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INVIABILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Antônio Carlos Ferreira Oliveira em face de acórdão que, ao julgar Apelação Criminal, conheceu e deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, mantendo-se os demais termos da condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena, especificamente acerca da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à natureza e quantidade da droga apreendida (373,4g de maconha), alegando afronta aos arts. 59 e 68 do Código Penal e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.262, postulando efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) se é possível o exame da matéria em sede de embargos declaratórios, sob fundamento de ordem pública e efeito translativo da apelação criminal; e (iii) se há cabimento de prequestionamento sem a existência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

5. O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as matérias devolvidas pela apelação criminal, enfrentando a preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar, os pedidos de absolvição e desclassificação da conduta, bem como acolhendo o pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6. A insurgência relativa à exasperação da pena-base não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

7. Ainda que a dosimetria da pena possa ser apreciada de ofício em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, não se verifica, no caso concreto, manifesta teratologia ou ilegalidade evidente no caso.

8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão apta a ensejar integração do julgado, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

9. O prequestionamento exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não sendo cabível o acolhimento dos embargos apenas para viabilizar futura interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou inovação recursal, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. A ausência de impugnação específica da dosimetria da pena nas razões de apelação impede a análise da matéria pela primeira vez em sede de embargos declaratórios. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão apta a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 68 e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 29/01/2026; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800859-89.2023.8.14.0105, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 13/06
/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 6ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração em Apelação Criminal
, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, opostos por Antônio Carlos Ferreira Oliveira, em face do v. Acórdão ID 31490681 proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade de votos,
conheceu do recurso de Apelação Criminal e deu-lhe parcial provimento, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, mantido os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto do relator,
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Consta dos autos que o embargante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, tendo o acórdão embargado rejeitado as teses de nulidade da busca pessoal e domiciliar, absolvição por insuficiência probatória e desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Em razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que esta Corte deixou de apreciar matéria de ordem pública relacionada à dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa dos vetores “natureza” e “quantidade” da droga na primeira fase da fixação da pena-base, em suposta afronta aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Aduz que a sentença condenatória elevou a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa com fundamento exclusivamente na apreensão de 373,4g de maconha, circunstância que, segundo a defesa, não seria apta a justificar a exasperação da reprimenda, especialmente diante da alegada menor potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado deixou de observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.262, sustentando que a quantidade de droga apreendida não se revelaria expressiva a ponto de legitimar a negativação das circunstâncias judiciais referentes à natureza e quantidade da droga. Defende que, ainda que admitida a valoração negativa de um único vetor, o aumento da pena-base deveria observar o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual entende que a reprimenda deveria ser redimensionada.

Sustenta a possibilidade de conhecimento da matéria por força do efeito translativo da apelação criminal, ao argumento de tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo Tribunal, pleiteando o saneamento da alegada omissão com atribuição de efeitos modificativos ao julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios, sustentando inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão embargado, e asseverando que a pretensão defensiva objetiva, em verdade, rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação criminal, inclusive quanto à dosimetria da pena. Aduziu, ainda, tratar-se de inovação recursal, uma vez que a tese relativa à exasperação da pena-base não teria sido suscitada nas razões de apelação (ID 33081485).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

"Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. DECISUM
CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que os Policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante, informaram em Juízo que haviam diversos relatos e denúncias de venda de drogas, em via pública, que ao chegarem no local, as características do denunciado eram as mesmas repassadas na denúncia, que havia um carro na frente de uma residência, que o acusado vinha saindo de sua residência, foi abordado pela guarnição, que estava na posse de entorpecentes. Em seguida, os Policiais adentraram a residência e encontraram entorpecentes. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa por restritivas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e (ii) examinar o pleito de substituição da pena privativa por restritivas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, através do Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.01.004441-QUI de ID. 34923042, constando 01 (uma) porção maior de erva seca prensada, apresentando peso bruto de 372,2g (trezentos e setenta e dois gramas e dois decigramas); e 01 (uma) porção pequena de erva seca prensada, apresentando peso bruto de 1,2g (um grama e dois decigramas), tendo como resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA, bem como pelo Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto de ID. 34922715.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a quantidade da droga apreendida, Maconha, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio

6. Substituição da pena privativa por restritivas. Acolhimento. Conforme arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado que o ora recorrente é tecnicamente primário, tendo sua pena definitiva sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto. Dessa forma com base no art. 44, I e II, do CP, entendo que a substituição da pena privativa por restritivas é medida que se impõe, razão pela qual substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, ficando seu cumprimento a cargo do juízo da execução, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV – DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 44, I e II; CPP, art. 240, §2º, art. 244 e art. 386, VII."

A defesa do embargante sustenta, em síntese, omissão no julgado quanto à dosimetria da pena, afirmando que o acórdão teria deixado de enfrentar matéria de ordem pública relativa à suposta ilegalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, fundada na natureza e quantidade da droga apreendida, qual seja, 373,4g de maconha. Requer, assim, a integração do julgado, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP):

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O assunto utilizado pelo embargante Antônio Carlos Ferreira Oliveira não merece procedência, pois consiste em pleitear a modificação do decisório para fins de que seja redimensionada a pena aplicada ao envolvido na primeira fase da dosimetria da pena, podendo, assim, o E. Tribunal,
ex officio
, apreciar em virtude do efeito translativo e devolutivo da Apelação.

Observa-se que o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade, busca apenas discutir matéria não alegada em sede de apelação criminal, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque houve a análise de todas as questões suscitadas pela defesa no mencionado recurso.

Não tem razão o embargante em sua argumentação, configurando mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Colaciono o julgado nessa linha de entendimento:

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF.

II. QUESTÃO DISCUTIDA

2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito.

III. RAZÕES PARA DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.

4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos.

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente
. Preliminar de nulidade das provas digitais não acolhida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão
. A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática deve atender aos requisitos legais, presumidos no caso em análise, mantida a validade das provas nele obtidas.

_______________

Dispositivos citados
: CF, art. 5º, XII e LIV; CPP, art. 157, §1º e 619; Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2022; TJPA, 2019.00706716-88, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 2019. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026) (grifos).

O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada as matérias devolvidas no recurso de apelação, enfrentando a preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar, o pedido de absolvição por insuficiência de provas, o pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e o pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, este último acolhido.

A tese agora suscitada, relativa à suposta ilegalidade da exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga, não foi apresentada nas razões de apelação, tratando-se, portanto, de inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Ainda que se trate a dosimetria da pena como matéria passível de correção de ofício em hipóteses de flagrante ilegalidade, não se identifica, no caso, vício manifesto apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

A sentença valorou a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, consistente em 373,4g de maconha, para fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fundamentação que não se revela, por si só, teratológica ou manifestamente ilegal.

Não se pode confundir omissão com decisão contrária ao interesse da parte. O fato de o acórdão embargado não ter acolhido tese não deduzida oportunamente em apelação não caracteriza vício integrativo, sobretudo quando o julgado enfrentou os pontos efetivamente devolvidos ao conhecimento desta Corte.

Cito o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13º, DO CPB.
PEDIDO DE REANÁLISE DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por A. M. P. em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13º, do CPB).

2. O embargante sustenta omissão do julgado quanto ao fato de não ter sido analisada a primeira fase da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à reanálise da primeira fase da dosimetria da pena e se a matéria pode ser analisada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese defensiva configura inovação recursal, pois a aplicação da pena-base no mínimo legal na primeira fase da pena não foi arguida na apelação, não podendo ser suscitada pela primeira vez nos embargos de declaração.

5. O efeito devolutivo da apelação (
tantum devolutum quantum appellatum
) limita a análise do tribunal às questões expressamente impugnadas na peça recursal, sendo vedada a ampliação do debate em sede de embargos.

6. Os embargos declaratórios não são meio adequados para rediscutir a matéria julgada nem para fins de prequestionamento, salvo quando presentes omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. "Os embargos de declaração não são meio idôneos para inovação recursal ou rediscussão do julgado, especialmente quando a questão não foi suscitada na apelação".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59; 129, §13º. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0800859-89.2023.8.14.0105 27631133, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 13/06/2025) (grifos).

Também não prospera a pretensão de utilização dos embargos como meio de rediscussão da dosimetria, pois a via declaratória não se presta à reavaliação do acerto ou desacerto do julgamento, salvo quando efetivamente demonstrado vício previsto no art. 619 do CPP, o que não ocorreu.

Quanto ao prequestionamento, registro que, mesmo para tal finalidade, é indispensável a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Inexistente qualquer desses vícios, não há falar em acolhimento dos aclaratórios apenas para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou embaraço a ser sanado no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2026